Tribunal: TJDFT
Processo: 0707344-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA. EXTRA PETITA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO. MEIO ELETRÕNICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. COMPROVAÇÃO. NULIDADE. POSSIBILIDADE. CANCELAMENTO. PRAZO DE 7 DIAS. EXERCIDO REGULARMENTE. PARCELAS. DESCONTOS POSTERIORES. CONTA CORRENTE. INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Nos termos do artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, de modo que se admite a concessão de pedido não postulado expressamente pelo autor, desde que decorra logicamente da causa de pedir e dos pedidos da exordial.
2. A nulidade do negócio jurídico, por erro, depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento capaz de atingir a manifestação de vontade do agente.
3. Comprovada de forma inequívoca a ausência de vontade do consumidor no ato da contratação do empréstimo bancário, elemento essencial para validade dos negócios jurídicos, sua nulidade é medida que se impõe.
4. Nos termos do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, a desistência da contratação de empréstimo bancário, realizado por meio eletrônico, pode ocorrer no prazo de 7 (sete) dias. Precedentes TJDFT.
5. Constatado que consumidor exerceu seu direito de arrependimento dentro do prazo de 7 (sete) dias estabelecido no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o empréstimo bancário foi contratado por meio eletrônico, os descontos posteriores das parcelas na conta corrente deverão ser restituídos em dobro, na forma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, pois não há que se falar em erro justificável.
6. O desconto em conta corrente realizado de forma reiterada pela instituição financeira, após o cancelamento do contrato de empréstimo, expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral, na modalidade in re ipsa.
7. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.